Tribunal: STF
Processo: RE 429087
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Compensação
 de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens que integram ao
 ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações.
Impossibilidade. 3. LC no 102, de 11 de julho de 2000. Ofensa ao
princípio da não-cumulatividade. Inexistência. Precedente. 4. Agravo
 regimental a que se nega provimento